Tribunal: TJMT
Processo: 1018327-32.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018327-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), PORTAL GRAOS AGRONEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 28.954.210/0001-38 (AGRAVANTE), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ICMS – PRETENSÃO DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO INDEFERIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDO – REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
NÃO DEMONSTRADO
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Nos termos do artigo 4º, §3º, inciso IV e §4º do Decreto nº 1.262/2017, não será concedido o credenciamento no regime especial quando o interessado não comprovar histórico de realização de operações de exportação ou recolhimento de ICMS com média mensal de 400 UPF/MT, nos últimos doze meses, como nos casos dos autos.

Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
PORTAL GRAOS AGRONEGOCIOS EIRELI
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1052732-68.2019.8.11.0041 impetrado em desfavor do Coordenador de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico e do Superintendente de Informações da Receita Pública, que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na determinação de credenciamento da Agravante no Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação, independentemente do histórico de exportações ou de recolhimento de ICMS.

Aduz o Agravante que, por meio do Decreto nº 1.262/2017, o Estado de Mato Grosso instituiu o Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação.

Sustenta que um dos requisitos para a obtenção do regime especial, consiste na demonstração de que
possui histórico de exportação de mercadorias nos últimos doze meses e ter efetuado recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços em média mensal superior a 400 UPF/MT.

Argumenta que em razão de não ter preenchido esses requisitos, a Fazenda Pública Estadual indeferiu o
seu pedido de credenciamento no regime especial para realização de operações de exportação (CREDESP).

Assevera que não possui histórico de exportação em razão de não ter credenciamento para tanto, motivo pelo qual as operações de saída de mercadoria não representam valores expressivos se comparado aos grandes exportadores.

Assevera que a norma que estabelece obrigação acessória para a isenção de ICMS para os produtos destinados à exportação, através de regime especial, trata-se de exigência formal abusiva e ilegal, por impor restrições e limitações ao gozo do benefício fiscal.

Alega que, em caráter excepcional, mediante despacho fundamentado, o Secretário de Estado de Fazenda, para fins de concessão de credenciamento ao regime especial, poderá dispensar as exigências sobre o histórico de exportação e do recolhimento de ICMS em valor superior a 400 UPF/MT, nos últimos doze meses.

Pontua que não incide o imposto sobre circulação de mercadorias em operações que destinem mercadorias para o exterior.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada para
determinar à Autoridade Coatora que efetue
o credenciamento do Agravante no Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação, independentemente do histórico de exportações ou de recolhimento de ICMS.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Pois bem. O cerne da questão subsiste em aferir se o Agravante faz jus ao deferimento de liminar em mandado de segurança, para o fim de determinar que a autoridade impetrada autorize o seu credenciamento ao regime especial para realizar remessa de mercadorias à exportação, independentemente de possuir histórico de
operações de exportação
nos últimos doze meses, bem como o de não efetuar recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços em média mensal superior a 400 UPF/MT, uma vez que o benefício foi indeferido pela Secretaria de Estado de Fazenda.

No entanto, não se evidencia a suposta prática de ato ilegal ou abuso de poder perpetrado pela autoridade indigitada coatora, uma vez que, aparentemente, o indeferimento do benefício pleiteado se deu em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no Decreto Estadual nº 1.262/2017 pelo ora Agravante.

Vejamos o disposto no Decreto nº 1.262/2017:

“Art. 1º
Este decreto dispõe sobre obrigações a serem cumpridas por estabelecimentos localizados no território mato-grossense que realizarem as seguintes operações:

I - saídas com o fim específico de exportação para o exterior do País (...);

Art. 3°
O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3° do artigo 1°, em hipótese descrita nos incisos do
caput
do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via
e-Process
, encaminhado à CCAD/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias.

§ 5°-A Em relação às hipóteses arroladas nos incisos I, II, III, V, VII e VIII do § 3° do artigo 1°, a concessão do credenciamento de que trata este artigo fica, ainda, condicionada à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no
caput
do artigo 7° da referida Lei.

Art. 4° (...)

§ 3° Não se concederá o credenciamento de que trata este artigo quando:

(...)

IV - o interessado não comprovar que há histórico de registros nos sistemas eletrônicos fazendários de realização de operações de exportação e/ou equiparadas de mercadoria arrolada nos incisos do § 3° do artigo 1°, para a respectiva inscrição estadual, nos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento.

§ 4° Na hipótese em que o interessado não dispuser de histórico de operações de exportações, na forma do prevista no inciso IV do § 3° deste artigo, deverá apresentar recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao do pedido, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, considerando o valor vigente na data do requerimento.”

No caso concreto, o pedido de credenciamento do Recorrente no Regime Especial para Exportação foi indeferido, com base na legislação de regência, em razão da não comprovação dos requisitos necessários à sua concessão, consubstanciados na apresentação de histórico de registro de saída de mercadorias nos últimos doze meses ou o recolhimento do ICMS nos últimos doze meses, com medida mensal de 400 UPF/MT.

Destarte, não vislumbro,
prima facie
, o direito líquido e certo ao credenciamento em regime especial, não havendo se falar em ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que, a autoridade fazendária agiu em consonância ao disposto na legislação tributária, compreendendo entre ela as leis, decretos e normas complementares, nos termos do artigo 96 do Código Tributário Nacional.

Deste modo, em sede de cognição sumária, não há como deferir o credenciamento no regime especial, se o Recorrente não preenche os requisitos legais.

Posto isso,
não
demonstrada a relevância da fundamentação, pressuposto para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020